Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-35.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZ OTAVIO VINICIUS AFFI PEIXOTO Juizado Especial Cível do Cristo Rei (IMPETRADO), JOAO ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 600.075.233-43 (INTERESSADO), JOAO ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 600.075.233-43 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CRÉDITO ESTUDANTIL FIES – TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO – ADITAMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

1.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu liminarmente os pedidos formulados nos autos n. 1009533-45.2021.8.11.0002.

2.

Em que pese o autor efetivamente ser beneficiário do programa do governo (81,57% do FIES), a situação dos autos revela que este deu causa à cobrança realizada, sobretudo porque o aditamento de transferência e o aditamento de renovação são procedimentos distintos e, por isso, requerem cautela do aluno quando da transferência para outra Universidade, sob pena de arcar com o pagamento das mensalidades, hipótese dos autos.

3.

Ausência de demonstração da probabilidade do direito substancial veiculado (
fumus boni iuris
). Revogação da tutela de urgência antecipada anteriormente concedida.

4.

ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A em face da decisão prolatada pelo MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu liminarmente os pedidos formulados nos autos n. 1009533-45.2021.8.11.0002.

Argumenta o Impetrante que o Magistrado Impetrado não decidiu com acerto, uma vez que a referida ação não preenche os requisitos para que fosse deferida a tutela de urgência.

Neste contexto, sustenta a impossibilidade de ter feito alterações nos percentuais, de 81.57% para 59.37%, uma vez que o operador do programa do FIES é o FNDE. Ainda, alega, que o reclamante perdeu o prazo para o aditamento, o que ensejou a cobrança dos valores do curso no período que não foi aditado.

Diante destes fatos, requer, liminarmente, que “
...seja garantido a Impetrante a INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO PROVISÓRIO DE INEXIGIBILIDADE de débitos oriundos de semestre de financiamento não aditado, determinando que a universidade não seja obrigada a autorizar a matrícula do TERCEIRO INTERESSADO, João Adriano Pereira de Araujo, enquanto pendentes os débitos junto à Instituição de Ensino, bem como se abstenha de proceder de outra forma até o trânsito em julgado de qualquer decisão judicial futura”.

O pedido liminar foi deferido, consoante decisão inserida no id no 84363975.

A Autoridade Coatora prestou informações consoante documento anexado no id no 86779465.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id no 85616869).

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Consoante relatado acima verifico que o reclamante, ora Impetrado, alega problemas no aditamento do seu contrato do FIES, notadamente sobre o percentual ao qual fazia jus antes de sua transferência de instituição educacional.

Aduz que cursava a graduação em engenharia mecânica na instituição Unialselv sendo beneficiário do Financiamento Estudantil FIES no percentual de 81,57%, entretanto, ao realizar a transferência para a instituição de ensino requerida (UNIC EDUCACIONAL) teve o percentual de financiamento reduzido para 59,38%, sem qualquer justificativa, o que ensejou uma cobrança adicional de mensalidade no valor de R$ 622,96.

O contexto probatório é esclarecedor no sentido de que o Autor se matriculou na universidade ré para cursar o segundo semestre de 2020 e, no dia 30/06/2020, solicitou sua transferência para a UNIVERSIDADE DE CUIABÁ (UNIC EDUCACIONAL).

Em que pese o autor efetivamente ser beneficiário do programa do governo (81,57% do FIES), a situação dos autos revela que este deu causa à cobrança realizada, sobretudo porque o aditamento de transferência e o aditamento de renovação são procedimentos distintos e, por isso, requerem cautela do aluno quando da transferência para outra Universidade, sob pena de arcar com o pagamento das mensalidades, hipótese dos autos.

É de inteira responsabilidade do aluno solicitar o aditamento de transferência do financiamento estudantil - FIES, bem como o aditamento de renovação, para fins de evitar cobrança de mensalidades, ainda que seja beneficiário de crédito estudantil.

Cumpre consignar que a transferência do FIES é quando o aluno tem o financiamento vinculado a uma instituição e solicita através do site FIES a transferência para outra instituição de ensino ou a transferência de curso dentro da própria instituição. No caso, sendo um aditamento de transferência de instituição, este é feito nos três primeiros meses do semestre para fazer a solicitação.

Por seu turno, o aditamento de renovação é quando o aluno vai informar o FIES o valor do custo do semestre ao qual ele está matriculado, sendo efetuado semestralmente, após as matrículas na instituição de destino.

Ressalto, por fim, que o reclamante no processo de origem trouxe somente o “Comprovante de Solicitação de Aditamento de Transferência Integral de IES”, todavia não juntou documento que comprova o seu comparecimento à CPSA, do curso de origem e do curso de destino, para a validação da referida solicitação de aditamento, ID. 51876124.

Em verdade, o Aluno transferiu o curso sem que o crédito estudantil fosse aditado para a nova instituição de ensino, razão pela qual o autor tornou-se inadimplente junto à ré no que tange às aludidas mensalidades vencidas.

Posto isso, conheço do Mandado de Segurança impetrado por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
e no mérito VOTO no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, mantendo a liminar anteriormente deferida.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator